Tribunal: TJDFT
Processo: 0744923-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744923-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MAGALI DOS SANTOS AGRAVADO: THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIA MAGALI DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos do processo no 0708553-12.2022.8.07.0015, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 212183811), nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença. A decisão de ID. 209461333 determinou o prosseguimento da execução tocante ao débito remanescente, no valor de R$ 8.228,22, conforme cálculos de IDs 210102884e 209438527. Realizado o bloqueio eletrônico no valor de R$ 8.228,22 (ID. 210214539). A executada requereu o desbloqueio da quantia, alegando que ele foi realizado em sua conta salário (ID. 210104867); que a execução deve ser suspensa até o trânsito em julgado dos recursos; e que a multa aplicada em sede recursal no importe de 2% sobre o valor da causa deve ser rateada entre ela e outro exequente, que desistiu da execução. Disse que no cálculo do débito há encargos ilegais e requereu a remessa dos autos à contadoria judicial. A exequente, no ID. 211690571, alegou que a impugnação é meramente protelatória; que a multa fixada pela e. 1a Turma Cível do e. TJDFT foi exclusivamente em favor da exequente, até porque o 2o Exequente, Dr. George Mariano da Silva, já havia tido o seu crédito adimplido e homologado por este MM. Juízo; que a parte Executada não demonstrou com exatidão os supostos excessos perpetrados pela Exequente sem ao menos anexar uma planilha de cálculo; que ela não se desincumbiu de seu ônus probatório a fim de demonstrar que valor bloqueado em sua conta corrente são oriundos de sua conta salário. Requereu a rejeição do pedido. A decisão de ID. 211810846 oportunizou à executada comprovar que o bloqueio incidiu sobre verbas salariais. A executada, no ID. 211966671, não juntou documentos, apenas ratificou que a penhora é nula. É o relatório. DECIDO. As questões acerca da validade do cumprimento de sentença já foram apreciadas por este juízo, estando acobertadas pela preclusão. Assim, esta decisão se limitará a analisar a impugnação à penhora superveniente. Nos termos do art. 525, §§1o e 2o, do CPC, quando a executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de a impugnação ser liminarmente rejeitada. No caso dos autos, a executada, muito embora tenha alegado excesso de execução, não apresentou os cálculos dos valores que entende devidos, pelo que sua irresignação não merece ser conhecida. Ademais, no que toca à multa de 2% sobre o valor da causa arbitrada pela segunda instância, verifica-se pelo ID. 209438533 que a multa foi arbitrada em 01/08/2024. Contudo, este juízo já havia informando ao Tribunal de Justiça dois meses antes daquela data acerca da extinção da execução em relação ao credor George Mariano (IDs 197461819 e 198825144), de forma que a multa é devida exclusivamente em favor apenas da credora Thalita. Analisando os documentos de IDs 210148663 e 210752810, verifica-se que a constrição foi realizada na conta corrente de n. 125.101923-1, não tendo a executada logrado êxito em comprovar que eles tinham origem salarial. No caso, o documento de ID. 210148662 faz menção que o valor bloqueado não incidiu em conta salário. Ademais, o documento de ID. 210752810 não é suficiente, por si só, para demonstrar que os valores constritos na conta corrente de no 125.101923-1 foram transferidos da conta salarial de n. 125.001955-6. Era imprescindível a comprovação da origem dos valores, especialmente porque na conta corrente podem ser depositados valores de origens diversas. Aliás, situação idêntica já havia sido decidida em ID. 192084659. Por fim, o pedido acerca da suspensão da execução já foi apreciado por este juízo (ID. 209461333 ), de forma que é vedado à executada levantar questões já decididas. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Após a preclusão desta decisão, libere-se o valor constrito em favor da exequente e aguarde-se o julgamento do recurso pendente de trânsito em julgado. No agravo de instrumento (ID 65370726), a parte executada pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “que seja determinada a imediata suspensão das constrições impostas sobre os bens da Agravante, bem como o desbloqueio de quantias existentes perante as instituições financeiras, Banco de Brasília, conta corrente e saldo poupança e outros, sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E ONR, determinando ainda o desbloqueio de quantias perante as instituições financeiras que já tenham sido bloqueadas” (p. 28). Para tanto, afirma ser necessário o levantamento de qualquer restrição, já que "50% do valor de R$11.490,94 (onze mil, quatrocentos e noventa reais, noventa e quatro centavos), objeto da referida transferência judicial é decorrente de salário, verba alimentar da Agravante” (p. 26). Sustenta que o perigo da demora é a própria situação fática de bloqueio de seus bens, causando-lhe danos de ordem moral e material. Alega que a plausibilidade do direito é “viabilidade e plausibilidade do direito material a proteger, com apoio na Constituição Federal e na legislação retro citada), e do “periculum in mora”, vez que, o referido bloqueio de bens da Agravante, está a causar-lhe danos de difícil reparação” (p. 26). Preparo não comprovado. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pelas partes autoras na petição inicial, a decisão impugnada enfrentou suficientemente a questão já decidida nos autos sobre a natureza das verbas, conforme decisão ID 211810846. Sobre a plausibilidade do direito, a própria agravante confessa que metade do valor encontrado em sua conta possui natureza salarial. Em consulta aos sistemas processuais, outros recursos foram interpostos para paralisar o cumprimento de sentença n. 0708553-12.2022.8.07.0015. Contudo, a agravante sustenta que a verossimilhança das afirmações somente pode ser comprovada pela via documental, acrescida da prova testemunhal, o que certamente não se alinha com o rito do agravo de instrumento. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não restou suficientemente demonstrado o prejuízo à subsistência da agravada. A partir de uma leitura superficial da matéria, natural em casos de medidas liminares, não se verificou comprovação do prejuízo iminente. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Ausentes a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a agravante para juntar o boleto referente ao preparo, para fins de verificação do recolhimento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator